Tribunal: STF
Processo: RE 1436916
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-26
Data de publicação: 2023-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 5ª Região cujo trecho da ementa transcrevo:



    “TRIBUTÁRIO. IPI. ISENÇÃO. AQUISIÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR POR PESSOA COM DEFICIÊNCIA. LIMITAÇÕES IMPOSTAS PELAS MP 1.034/2021. MAJORAÇÃO INDIRETA DE TRIBUTO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE NONAGESIMAL. JURISPRUDÊNCIA DO STF. PRECEDENTES DA TURMA.APELAÇÃO IMPROVIDA”. (eDOC 3, p. 3)



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 5º, XXXV, LIV e LV; 93, IX; bem como ao art. 150, III, inciso c e § 1º, c/c o art. 153, IV, d, do texto constitucional. 



    Nas razões recursais, alega-se afronta ao princípio do devido processo legal e ao dever de fundamentar adequadamente as decisões judiciais.



    Sustenta-se que, tendo em vista a pandemia de Coronavírus, o Governo Federal editou a Medida Provisória 1.034/2021, a qual limitou norma isentiva de IPI na aquisição de veículos novos para, entre outras razões, custear uma nova rodada do auxílio emergencial. 



    Aponta-se que que não é qualquer lei modificadora do tributo que se submete às limitações ao poder de tributar prevista no texto constitucional, mas, tão somente, as leis impliquem aumento do tributo ou sua própria instituição.



    Afirma-se que a MP 1.034/2021 não aumentou o IPI, não alargou sua base de cálculo, não majorou sua alíquota nem modificou ou acresceu nenhum dos elementos materiais de formação do crédito tributário, mas apenas modificou a regulação.



    Argumenta-se assim que a norma em questão não está sujeita à anterioridade nonagesimal, pois não majorou o IPI, mas apenas criou condicionantes ao gozo de isenção já existente. 



    Alega-se que, no caso, a aquisição veículo foi intentada quando em vigor a alteração legislativa cuja vigência, em relação às modificações que interessam ao particular, vigoram a partir da data de sua publicação. 



    Assevera-se que as modificações nas condições para o gozo da isenção em epígrafe implementadas pela MP 1.034/2021 hão de ser consideradas ao se analisar não só o requerimento administrativo de gozo de isenção mas também a ocorrência do fato gerador do tributo. 



    É o relatório.



    Decido. 



    O recurso não merece prosperar. 



    Inicialmente, registro que o Plenário do Supremo Tribunal Federal, na oportunidade do julgamento da ADI 6.144, se posicionou em favor da necessidade de se observar o princípio da anterioridade quando ocorre majoração indireta de tributos. Eis a ementa desse julgado:



    “EMENTA Ação direta de inconstitucionalidade. Perda de objeto. Direito tributário. ICMS. Energia elétrica. Necessidade de instituição da substituição tributária por meio de lei estadual em sentido estrito, com densidade normativa. Operações interestaduais. Imprescindibilidade de submissão do Convênio ICMS nº 50/19 à Assembleia Legislativa. Aplicação das anterioridades geral e nonagesimal quanto à majoração indireta de ICMS provocada pela substituição tributária. 1. A antecipação do ICMS com substituição tributária deve se harmonizar com a lei complementar federal que dispõe sobre a matéria (Tema nº 456, RE nº 598.677/RS, de minha relatoria, DJe de 5/5/21). É imprescindível, ademais, que a instituição dessa substituição tributária seja feita por meio de lei estadual em sentido estrito, com densidade normativa (ADI nº 4.281/SP, redatora do acórdão a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 18/12/20). 2. Versando o convênio ICMS interestadual autorizativo sobre matéria em relação à qual se exige, ainda, disciplina em lei estadual em sentido estrito, deve ele ser submetido às respectivas Casas Legislativas. Nessa direção, vide: ADI nº 5.929/DF, Tribunal Pleno, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 6/3/20. 3. Por meio do Convênio ICMS nº 50/19, os estados signatários acordaram em adotar, quanto ao ICMS, o regime de substituição tributária nas operações interestaduais com energia elétrica neles iniciadas com destino a distribuidora localizada no Estado do Amazonas. 4. O Decreto nº 40.628/19 do Estado do Amazonas, ao instituir substituição tributária relativamente ao ICMS e incorporar à legislação amazonense o referido convênio, sem a prévia submissão desse à Assembleia Legislativa, incidiu em inconstitucionalidade formal. 5. Está sujeita às anterioridades geral e nonagesimal a majoração indireta do ICMS provocada pela instituição da substituição tributária em questão. Precedentes. 6. Ação direta julgada prejudicada quanto ao inciso II do art. 1º do Decreto nº 40.628/19, na parte em que fixou a Margem de Valor Agregado (MVA) de 150% em relação à energia elétrica, e procedente quanto à parte subsistente, declarando-se a inconstitucionalidade formal - por ofensa ao princípio da legalidade tributária - e material - por violação das anterioridades geral e nonagesimal - dos arts. 1º, I e II - na parte remanescente -, e 2º do mesmo decreto. 7. Ficam modulados os efeitos da declaração de inconstitucionalidade, para que a decisão produza efeitos a partir do início do próximo exercício financeiro (2022), ressalvando-se as ações ajuizadas até a véspera da publicação da ata de julgamento do mérito”. (ADI 6.144, Rel. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, DJe 3.9.2021)



    Verifico que o caso dos autos refere-se a alterações promovidas pela MP 1.034/21, que restringiram a isenção do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) sobre a aquisição de veículos automotores por pessoas com deficiência, nos arts. 1º e 2º da Lei 8.989/95. Em síntese, extinguiram a isenção para aquisição de veículos de valor superior a R$ 70.000,00 (setenta mil reais) e ampliaram de 2 para 4 anos o prazo para fruição do benefício.



    Na hipótese, o Tribunal de origem consignou a necessidade de respeito ao princípio da anterioridade nonagesimal, haja vista a alteração legislativa promovida pela Medida Provisória1.034/21 se tratar de revogação de um benefício fiscal – entendida como aumento indireto da carga tributária para o contribuinte. 



    Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado: 



    “Não se desconhece que o controle jurisdicional dos atos omissivos ou comissivos da administração pública deve ser efetuado de forma cautelosa, na medida em que, em regra, não lhe cabe adentrar nas escolhas políticas governamentais, sobretudo, quando não possua a necessária expertise para compreender as consequências econômicas e políticas de uma decisão que invada o mérito administrativo de tais medidas. 



    Tampouco se ignora que, na aplicação da lei, o juiz deve estar atento aos fins sociais a que ela se dirige e às exigências do bem comum. 



    Contudo, as medidas eventualmente adotadas para a equalização dos impactos orçamentário-fiscais decorrentes da pandemia do novo coronavírus devem respeito aos preceitos constitucionais e legais, não cabendo ao Estado valer-se de situação de calamidade para desvincular-se dos mandamentos da lei. 



    A jurisprudência do STF está consolidada no sentido de que não apenas a majoração direta dos tributos faz incidir a anterioridade nonagesimal, como também a majoração indireta dos tributos ocasionada pela revogação de benefício fiscal anteriormente concedido. 



    Independentemente de se adentrar no mérito da atuação administrativa, certo é que as alterações introduzidas pela MP 1.034/2021 (exclusão do benefício para aquisição de veículo de valor superior a setenta mil reais para as pessoas com deficiência e a ampliação do limite temporal para nova aquisição) têm como consequência a limitação das hipóteses de cabimento da isenção de IPI e, portanto, configuram majoração/criação indireta de tributo, a impor a observação ao princípio da anterioridade nonagesimal, prevista no art. 150, III, "c", da CF. ”. (eDOC 3, p. 2) 



    Nesse contexto, registro que o tribunal de origem não diverge da jurisprudência desta Corte no sentido de que, regra geral, qualquer modificação legislativa que, de maneira direta ou indireta, implicar carga tributária maior, há de observar os princípios da anterioridade nonagesimal e anual (evidentemente, nas hipóteses em que um ou ambos os princípios são aplicáveis ao tributo discutido).



    Com efeito, a MP 1.034/21, ao restringir a isenção do IPI na aquisição de veículos automotores novos de valor não superior a R$ 70.000,00 (setenta mil reais), alterou benefício fiscal com reflexo no aumento da carga tributária a ser suportada por seus destinatários/contribuintes, de modo que faz-se imperiosa a incidência da anterioridade prevista no art. 150, inciso III, alínea c, da Constituição Federal. 



    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:



    “EMENTA: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. IPI. ISENÇÃO. AQUISIÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR POR PESSOA PORTADORA DE DEFICIÊNCIA. LIMITAÇÕES. MEDIDA PROVISÓRIA 1.034/2021. ANTERIORIDADE NONAGESIMAL. BENEFÍCIO FISCAL. ALTERAÇÃO OU REVOGAÇÃO. MAJORAÇÃO INDIRETA DE TRIBUTO. SUJEIÇÃO AO PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE TRIBUTÁRIA. PRECEDENTES. ARTIGO 93, INCISO IX, DA CONSTITUIÇÃO. VIOLAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. MANDADO DE SEGURANÇA. INAPLICABILIDADE DO ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO, COM IMPOSIÇÃO DE MULTA DE 5% (CINCO POR CENTO) DO VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, NOS TERMOS DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, CASO SEJA UNÂNIME A VOTAÇÃO”. (RE 1.402.188 AgR, Rel. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe 1º.12.2022)



    “EMENTA Agravo regimental em recurso extraordinário. Tributário. IPI. Benefício fiscal de isenção. Lei nº 8.989/95. Alterações promovidas pela MP nº 1.034/21. Restrição. Majoração indireta de tributos. Ocorrência. Observância do princípio da anterioridade nonagesimal. Necessidade. 1. A restrição do benefício fiscal de isenção de IPI na aquisição de veículos por portadores de necessidades especiais deve observar a anterioridade nonagesimal de que trata o art. 150, inciso III, alínea c, da Constituição Federal. Precedentes. 2. Agravo regimental ao qual se nega provimento. 3. Sem majoração da verba honorária, tendo em vista tratar-se de mandado de segurança, nos termos da Súmula nº 512/STF”. (RE 1.384.694 AgR, Rel. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe 25.10.2022)



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. ICMS. CRÉDITO. BENEFÍCIO FISCAL. ALTERAÇÃO OU REVOGAÇÃO. MAJORAÇÃO INDIRETA DE TRIBUTO. SUJEIÇÃO AO PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE TRIBUTÁRIA. AGRAVO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. INAPLICABILIDADE DO ARTIGO 85, § 11, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO”. (ARE 1.076.550 AgR, Rel. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe 13.2.2020 



    “IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS – DECRETOS Nº 39.596 E Nº 39.697, DE 1999, DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL – REVOGAÇÃO DE BENEFÍCIO FISCAL – PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE – DEVER DE OBSERVÂNCIA – PRECEDENTES. Promovido aumento indireto do Imposto Sobre Circulação de Mercadorias e Serviços – ICMS por meio da revogação de benefício fiscal, surge o dever de observância ao princípio da anterioridade, geral e nonagesimal, constante das alíneas ‘b’ e ‘c’ do inciso III do artigo 150, da Carta. Precedente – Medida Cautelar na Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 2.325/DF, de minha relatoria, julgada em 23 de setembro de 2004” (ARE 1242084-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, 2ª Turma, DJe 17.6.2020). 



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista o disposto no art. 85, § 11, do CPC, majoro, em 10%, o valor da verba honorária fixada anteriormente (eDOC 3, p. 3), observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º do referido dispositivo, ressalvada a eventual concessão do benefício da justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de maio de 2023.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente